Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADAS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPLEMENTO INEXISTENTE. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IDENTIFICAÇÃO COM O PRAZO DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Aviada pretensão executória volvida à compensação dos danos originários dos efeitos sofridos pelo contratante em razão do inadimplemento em que incidira a prestadora de serviços, conquanto aparelhada por sentença coletiva, mantém sua gênese contratual, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional decenal, porquanto adstrita a incidência do prazo trienal às pretensões de reparação civil fundadas na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (CC, arts. 205 e 206, §3o, V), e o interregno prescricional se aplica tanto à pretensão cognitiva quanto à pretensão executiva (STF, súmula 150).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença.
4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
5. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença, e, assim, não tendo se implementado, o provimento que pronunciara o fenômeno extintivo ressoa carente de lastro subjacente.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.